Tribunal: TJDFT
Processo: 0743512-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PESQUISA POR BENS PERTENCENTES AO DEVEDOR. SNIPER. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa de bens pertencentes à devedora por intermédio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper).
2. O Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC, bem como dos princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC).
3. O Conselho Nacional de Justiça, por meio do programa denominado “Justiça 4.0”, desenvolveu o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, que consiste em mecanismo criado com a finalidade de centralizar as buscas dos bens em diversas bases de dados.
4. No caso, o credor não obteve sucesso em relação às diligências prévias efetuadas com o intuito de encontrar bens pertencentes ao devedor. Ademais, o Juízo singular já dispõe da funcionalidade denominada Sniper.
5. Recurso conhecido e provido.